Tribunal: TJBA
Processo: 8072605-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8072605-50.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATIVO E AFINS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
RAFAEL CAVALCANTI DE OLIVEIRA MARTINS, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO

AGRAVADO: ANDRE ANDERSON DIAS MACHADO

Advogado(s)
:
MANUELA BRAGA ARAUJO VASCONCELOS, WILLIAN PEREIRA PRUCOLI

PJ04

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIDOR PÚBLICO. SUPERENDIVIDAMENTO. MARGEM CONSIGNÁVEL. LIMITAÇÃO A 30% DOS VENCIMENTOS LÍQUIDOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.181/2021. PROTEÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CDC. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO A ASSOCIAÇÕES CIVIS QUE PRESTAM SERVIÇOS ASSIMILADOS AOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ILEGALIDADE OU ABUSO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Agravo de Instrumento interposto pela ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro, que, no bojo de ação de repactuação de dívidas por superendividamento, deferiu tutela de urgência para limitar os descontos em folha de pagamento dos vencimentos líquidos do agravado ao patamar de 30%, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no princípio da dignidade da pessoa humana.
II. Questão em Discussão
2. Discute-se: (i) a legalidade da limitação da margem consignável imposta judicialmente, em tutela de urgência, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e no art. 300 do CPC; (ii) a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às associações civis que oferecem serviços análogos aos de instituições financeiras; (iii) a possibilidade de superendividamento configurar hipótese de urgência para intervenção judicial nos descontos em folha; (iv) a prevalência da proteção ao mínimo existencial sobre normas regulamentares estaduais relativas a consignações.

III. Razões de Decidir
3. A Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento) é aplicável às hipóteses em que o comprometimento da renda do devedor compromete sua dignidade e mínimo existencial, ainda que o credor seja associação civil que atua de modo funcionalmente equivalente a instituições financeiras, em contratos de adesão, regidos pelo CDC.
4. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada nos arts. 1º, III, da Constituição Federal, 54-A do CDC e 300 do CPC, diante da demonstração documental de que o agravado compromete mais de 70% de sua remuneração líquida com descontos consignados, configurando situação de superendividamento e risco à sua subsistência.
5. Embora o Decreto Estadual nº 17.251/2016 discipline a margem consignável para descontos assistenciais e associativos, seus dispositivos não afastam a aplicação das normas federais de proteção ao consumidor nem têm prevalência sobre princípios constitucionais fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana.
6. O mínimo existencial é reconhecido como direito fundamental implícito na Constituição Federal e expressamente previsto no art. 25 da Declaração Universal dos Direitos Humanos, servindo de base para a intervenção judicial em situações de vulnerabilidade econômica.
7. O precedente do TJBA (AI nº 8016743-65.2022.8.05.0000) consolida a jurisprudência interna no sentido de que, constatado o superendividamento de servidor público, é legítima a limitação judicial dos descontos consignados a 30% dos rendimentos líquidos.

8. A análise do mérito do recurso principal impõe a perda de objeto ao recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática do Relator.

IV. Dispositivo e Tese
9. Recurso não provido, para manter integralmente a decisão agravada que limitou os descontos mensais do agravado ao patamar de 30% da sua remuneração líquida, garantindo-lhe o mínimo existencial. Agravo Interno prejudicado.
Tese de julgamento: "
1. É legítima a limitação judicial da margem consignável de servidor público superendividado ao patamar de 30% da remuneração líquida, com base nos princípios da dignidade da pessoa humana e da proteção ao mínimo existencial, ainda que os descontos decorram de mensalidades associativas ou contratos assistenciais firmados com associações civis, quando comprovada a vulnerabilidade econômica e a ameaça à subsistência do devedor. 2. A análise do mérito do recurso principal impõe a perda de objeto ao recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática do Relator
"

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
Agravo de Instrumento nº 8072605-50.2024.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS E AFINS DO ESTADO DA BAHIA – ASTEBA
, e, como agravado,
ANDRÉ ANDERSON DIAS MACHADO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator, além de
DECLARAR PREJUDICADO o Agravo Interno
interposto.

Sala das Sessões, __ de __________ de 2025.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a)